Tribunal: TJMT
Processo: 1029398-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029398-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TEMPER SUL - COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - CNPJ: 10.287.442/0001-14 (APELANTE), PAULO JOSE GOZZO - CPF: 514.481.819-68 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEMPER SUL-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que indeferiu a inicial nos autos do Mandado de Segurança no 1029398-68.2020.8.11.0041

impetrado contra ato ilegal do
presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (Intermat), que visava a emissão de certidão para fins de usucapião no processo no 511098/2019 do Intermat.

Nas razões recursais,
sustenta que
“
é direito líquido de certo do apelante a emissão de dita certidão, com as ressalvas indicadas, independente de julgamento ou não de demanda judicial”.

Alega que o pedido de certidão no âmbito administrativo fora arquivado até o julgamento das ações judicias que tratam sobre a discussão da área.

Aduz que os requerimentos administrativos devem ser analisados em 120 (cento e vinte dias).

Afirma ainda que “
a omissão injustificada da administração na conclusão do processo administrativo do INTERMAT, caracteriza a lesão ao direito líquido e certo do apelante em obter resposta para sua pretensão – seja ela positiva ou negativa – em tempo razoável, e dentro da análise dos parâmetros técnicos para a emissão de dita certidão”.

Ao final, requer liminarmente, que seja determinada à parte coatora que emita a certidão para fins de usucapião.

No mérito, que a sentença seja reformada para receber a ação mandamental.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID
65175485
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (
71908997
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TEMPER SUL-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - EPP
impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal do
Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – Intermat
, visando a emissão de certidão para fins de usucapião no processo no 511098/2019 do Intermat.

Em 03/07/2020, o Juiz
a quo
indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não comprova a existência do ato acoimado como ilegal ou abusivo, consubstanciado na demora na emissão de certidão para fins de usucapião.

Pertinente ao caso, o autor colaciona aos autos a cópia do Requerimento Administrativo protocolado sob o no 511098/2019, em 15/10/2019.

Extrai-se do feito que, em 29/05/2020, fora proferido despacho, informando a impossibilidade de atender o referido pedido, ante a existência de Ação de Reintegração de Posse em trâmite da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro e Embargos de Terceiros, que discutem a posse da área objeto do requerimento administrativo.

Com efeito, tem-se que o requerimento fora, sim, analisado no prazo legal, cuja resposta foi de que não pode ser atendido já que existem ações judiciais discutindo a posse do imóvel.

Também não restou comprovado o direito liquido e certo do impetrante, já que a posse da terra está sendo discutida na via judicial, conforme consignado pelo órgão estadual.

A dúvida quando a posse da área revela a necessidade de dilação probatória, incabível em sede de mandando de segurança.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1
. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária.”
(N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Assim, face à ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, ante a inexistência de prova pré-constituída, demandando o feito dilação probatória e especialmente se não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, não há que falar em reforma da sentença questionada.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021